Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704401-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca da petição de id. 37296615. Após, conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR